Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730589-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Reconsidero a decisão de ID 32215281, em razão do disposto no art. 220, caput, do CPC. Considerando a possibilidade de aplicação de efeito modificativo, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos, para análise do recurso interposto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator